Tribunal: TJDFT
Processo: 0754959-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754959-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANILO GUSTAVO MUNIZ PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por DANILO GUSTAVO MUNIZ PEREIRA (autos n. 0749210-04.2023.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “A parte autora relata que é usuário do plano de saúde desde 10/10/2019, estando adimplente com todas as suas obrigações. Destaca que foi notificado acerca do cancelamento do plano no dia 09/12/2023, sob o fundamento de que não havia enviado toda a documentação solicitada para a atualização do cadastro. Informa que somente não foi enviada a declaração escolar, pois atualmente encontra-se impossibilidade de estudar, diante do seu grave estado de saúde, pois é portador de doença renal crônica - grau V, realizando hemodiálise regular (segunda a sexta-feira), bem como está prestes a realizar um transplante. Assevera que ilegal é o cancelamento, eis desarrazoada é a exigência apresentada, diante do quadro de saúde do autor. É o relatório. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, a probabilidade do direito alegado, diante das alegações das partes e provas apresentadas, e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos na inicial, ou seja, a doença grave e a notificação acerca do cancelamento do plano por falta da documentação solicitada. Não se mostra razoável exigir que o autor apresente declaração de escolaridade, quando a empresa requerida tem conhecimento de seu grave estado de saúde, o qual lhe impossibilita de realizar atividade simples, como estudar. O fundado receio de dano irreparável também restou demonstrado tendo em vista que o serviço de saúde é essencial para que a pessoa natural possa ter uma vida digna. Em especial, diante do problema grave de saúde do autor, que se encontra fazendo hemodiálise regular e está prestes a realizar um transplante renal, motivo pelo qual necessita de atendimento médico constante. Não há dúvidas de que admitir o cancelamento do plano enquanto o autor encontra-se em tratamento de doença grave, mostra-se conduta ilícita, violadora, inclusive de preceitos Constitucionais. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não acolhido o pedido caberá a parte autora ressarcir as empresas em relação as despesas oriundas do cumprimento da presente decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as empresas requeridas não promovam o cancelamento do plano de saúde, permaneçam prestando o serviço nos moldes contratados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00” (ID 180102157, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência (ID 54721617). Sustenta que “o caso em tela não guarda relação com o elemento processual da urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser suspensa e revogada, visto mediante o fato de o agravado ter sido comunicado da rescisão com antecedência, foi dada a possibilidade de realização de portabilidade para outro plano de saúde, de modo que não ficaria sem cobertura assistencial” (ID 54721617 – p.6). Destaca que “encaminhou uma notificação à agravada, informando que o plano seria definitivamente encerrado em 09/12/2023 e os motivos que ensejaram a rescisão do contrato. A notificação foi encaminhada à parte agravada e foi devidamente recepcionada, como ela própria confessa, portanto, está mais do que comprovado que a agravante comunicou previamente a beneficiária, não havendo que se falar em ilicitude no ato de rescisão de contrato coletivo por adesão” (ID54721617 – p.10). Aponta que “Diante da possibilidade conferida pela legislação regulatória, fica evidente que a rescisão em comento não causou prejuízo a parte agravada, pois ela não precisará cumprir novos prazos de carência se decidir contratar outro plano, motivo pelo qual a r. decisão não merece prosperar, devendo a liminar concedida ser revogada” (ID54721617 – p.16). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Ora, manter os efeitos da tutela antecipada deferida à parte agravada é o mesmo que lhe impor danos de grande monta, ainda mais quando se estamos diante da reativação de um plano que gera grandes prejuízos à agravante. Portanto, o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal atende os requisitos processuais da: (i) urgência e risco de dano e (ii) probabilidade do direito, representado pela legalidade da rescisão unilateral. Ademais, vale frisar, ainda, que há notória probabilidade de a ação originária ser julgada totalmente improcedente e, provavelmente, a parte agravada não terá condições de ressarcir os prejuízos sofridos pela agravante, ainda mais com o ressarcimento de eventuais gastos. Portanto, diante de todo o exposto, para se evitar dano irreparável, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo Juízo singular” (ID54721617 – p.17). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, a Agravante requer que se digne esse Nobre Relator, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I do CPC, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ademais, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para que seja a agravante desonerada de reativar o plano de saúde da parte agravada, haja vista ausência de urgência, ausência de probabilidade de direito e reversibilidade do caso em tela” (ID54721617 – p.17). Preparo recolhido (ID 54721623). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante não promova “o cancelamento do plano de saúde, permaneçam prestando o serviço nos moldes contratados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00” (ID 180102157, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência, sustentanto, em resumo, que a rescisão do contrato tem como base a Lei 9.656/98 e destacando ter notificado o agravado de referida rescisão. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que, desde 10/10/2019, o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante na modalidade coletivo por adesão, e adimplidas todas as mensalidades (ID 180017887 e ID 180017888, origem). Na petição inicial, o agravado afirmou se encontrar em tratamento de hemodiálise regular há três anos em razão de quadro doença renal crônica grau V (CIDN18); “apresenta hipertensão arterial de difícil controle”, “cefaléia universal de grande intensidade” e “está aguardando o transplante de rins” (ID 180017878 – p.5/6). Esse quadro também foi exposto no relatório médico de ID 180017892 (origem), firmado pela Dra. Maria Aparecida A. Avelar (CRM/DF 13720), médica assistente do agravado, que ainda atestou que esse se encontrava “sem condições de exercer suas atividades laborais e educacionais” em razão do seu grave quadro de saúde. Ainda na petição inicial, o agravado sustentou que “mesmo estando em pleno tratamento e realizando exames para a cirurgia de transplante de rins, ( ) fora surpreendido com a informação de que seu plano seria cancelado em 09/12/2023” em razão de não apresentação de “declaração escolar”, o que configuraria falta de condição de elegibilidade. Em contato com a “Ouvidoria UNIMED, ( ) fora informado que a rescisão imotivada se deu por ‘uma decisão administrativa por parte da Unimed Nacional, tendo em vista que o senhor não cumpriu e exigência realizada’, ou seja: sem justificativa apta” (ID 180017878 – p.5/6). Nos termos do art. 15 da Resolução Normativa ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022: “Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial”: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985. ( ) §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário” Como se depreende do citado dispositivo, cabe à operadora de saúde exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário. No caso, o agravado contratou o plano de saúde (Unimed coletivo por adesão) por intermédio da administradora/corretora Allcare, ostentando a condição de beneficiário desde 10/10/2019. Segundo notificação enviada por Allcare, a apresentação de “declaração escolar” referente ao ano de 2023 constitui condição de elegibilidade para a manutenção do agravado em referido plano. Contudo, o plano de saúde deve ser mantido, tendo em vista que o agravado se encontra em tratamento de doença grave — hemodiálise em razão de doença renal crônica grau V —, prestes a se submeter a transplante de rins e “sem condições de exercer suas atividades laborais e educacionais”, conforme se depreende do relatório médico de ID 180017892. Assim e como bem definido na decisão agravada, afigura-se desarrazoado exigir-lhe a apresentação de referida declaração como condição de manutenção do contrato. Ademais, deve incidir ao caso a tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. A propósito: “( ) 2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)” (Acórdão 1770382, 07490570520228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, evidenciado o perigo de dano reverso face ao quadro clínico do agravado, ainda em tratamento continuado e prestes a se submeter a transplante de rins. Como se vê, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora